Tribunal: TJDFT
Processo: 0712116-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS. PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO. ART. 300 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.

1. Na ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, indefere-se o pedido de tutela de urgência, que visava o deferimento da consignação em pagamento, a proibição da negativação do nome da autora e a manutenção na posse do veículo.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.